Tribunal: TJBA
Processo: 8012287-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012287-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE/EMBARGANTE: LITORAL SUL MARICULTURA LTDA - ME Advogados: VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS (OAB: BA 65.526-A), LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES (OAB: BA 10.898-A) E PEDRO BORGES DA SILVA TELES (OAB: BA 17.471-A) AGRAVADA/EMBARGADA: SÔNIA MARIA DE MELO LEITE Advogado: EDSON MONTEIRO SALOMÃO (OAB: BA 13.458-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO. INCLUSÃO. PAUTA VIRTUAL. EMBARGANTE. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE PREFERÊNCIA. PRETENSÃO. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO EFETIVADO. INSURGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO REQUERIMENTO PARA JULGAMENTO PRESENCIAL. CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO PELA SECRETARIA DA CÂMARA, DECORRENTE DE FALHA NO SISTEMA PJE. DESATENDIMENTO DA NORMA REGIMENTAL. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8012287-04.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Data registrada no sistema.